Tribunal: TJSP
Processo: 2019235-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Insurgência da agravante executada contra o decreto de improcedência da exceção de pré-executividade – Descabimento – Pedido de assistência judiciária gratuita – Cabimento - Pretensão amparada pelo art. 98, caput, do CPC, bem como pela Súmula 481 do STJ - Agravante que comprovou documentalmente fazer jus ao benefício pretendido - Não há

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Insurgência da agravante executada contra o decreto de improcedência da exceção de pré-executividade – Descabimento – Pedido de assistência judiciária gratuita – Cabimento - Pretensão amparada pelo art. 98, caput, do CPC, bem como pela Súmula 481 do STJ - Agravante que comprovou documentalmente fazer jus ao benefício pretendido - Não há nulidade da CDA – Título executivo que preenche os requisitos legais enumerados nos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei no 6830/80 – Dilação probatória que se impõe - Inadequação da via processual eleita verificada - Decisão mantida - Recurso desprovido.